Tribunal: TJDFT
Processo: 0755403-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. INGRESSOS BANCÁRIOS SIGNIFICATIVOS. PADRÃO DE DESPESAS INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de cobrança.
2. O juízo de origem concluiu que os documentos apresentados não demonstram hipossuficiência, registrando ingressos bancários significativos, ausência de Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS) e falta de apresentação da última declaração de imposto de renda.
3. A Recorrente sustenta déficit financeiro estrutural, doença incapacitante, endividamento e despesas com aluguel de veículo para o transporte dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a Recorrente comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC, em seu art. 99, §§ 2o e 3o, estabelece presunção relativa da declaração de hipossuficiência, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.
6. A análise dos extratos bancários anexados demonstra ingressos financeiros significativos nos meses examinados, revelando padrão econômico incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com custas processuais, sobretudo porque as custas no Distrito Federal são módicas.
7. A Recorrente não juntou o Relatório CCS exigido pelo juízo de origem, apesar de expressa determinação judicial. Esse documento é essencial para verificar todas as contas e vínculos financeiros, especialmente porque a declaração de imposto de renda indica contas não abrangidas pelos extratos juntados.
8. A ausência de apresentação da declaração de imposto de renda atualizada, apesar de ser documento de fácil obtenção, reforça a falta de comprovação da insuficiência de recursos.
9. Despesas voluntárias relevantes, como aluguel de veículo com custo mensal elevado, revelam padrão de vida incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com custas mínimas.
10 A jurisprudência desta Corte admite a exigência de comprovação da hipossuficiência e autoriza o indeferimento da gratuidade quando a parte não apresenta documentos solicitados ou quando elementos contradizem a declaração de pobreza.
11. Não há demonstração concreta de que o recolhimento das custas comprometerá a subsistência da Recorrente, tampouco elementos que autorizem o deferimento subsidiário de parcelamento ou pagamento ao final, pois esse pleito não supera a ausência de comprovação mínima da insuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando documentos indicam capacidade econômica da parte. 2. A ausência de apresentação de documentos essenciais requisitados pelo juízo impede o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Ingressos bancários significativos e despesas incompatíveis com a alegada insuficiência afastam a possibilidade de concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXXIV
CPC, art. 99, §§ 2o, 3o e 7o
CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I
CPC, art. 995, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1957215, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 1967450, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 1967378, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 1957637, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 2061076, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 2035024, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 1702665, 8a Turma Cível, TJDFT